Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707816-42.2022.8.07.0004 RECORRENTE: MIRAMAR FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Segundo a inteligência do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, decisão do relator sobre gratuidade de justiça, “preliminarmente ao julgamento do recurso”, circunscreve-se ao exame superficial dos elementos dos autos para aferir o direito do recorrente ao benefício legal. II. Deve ser mantida a decisão que, ponderando os elementos dos autos em sede de cognição sumária, conclui pela ausência de hipossuficiência financeira, denega a gratuidade de justiça e determina o recolhimento do preparo. III. O direito à gratuidade de justiça, que constitui objeto da apelação, será examinado em cognição exauriente pelo colegiado caso o recurso seja admitido. IV. Agravo Interno desprovido. No recurso especial, a parte recorrente afirma violação ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que faria jus aos benefícios da justiça gratuita, porquanto a alegação de insuficiência financeira deve ser considerada presumida. Defende ser legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRT, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, asseverando ser vedada a decisão surpresa; e b) artigo 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da Constituição Federal, com vistas ao deferimento da justiça gratuita. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à alegada infringência ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos autônomos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e assim deve ser examinada criticamente pelo juiz à luz do caso concreto e das máximas da experiência comum” (ID 70535003). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, a turma julgadora decidiu: “No caso vertente, os elementos de convicção dos autos revelam que o Apelante, além de ser patrocinado por advogado particular, é proprietário de vários imóveis no Condomínio Residencial Park do Gama, conforme se infere dos Processos 0006888-50.2013.8.07.0004, 0006896-27.2013.8.07.0004, 0007130-09.2013.8.07.0004, 0006899-79.2013.8.07.0004, 0006897-12.2013.8.07.0004 e 0006892-87.2013.8.07.0004. Assim sendo, não é possível concluir, neste juízo de cognição sumária, que o Apelante tem direito subjetivo à gratuidade de justiça” (ID 70535003). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, quanto à tese de ser legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). A mesma sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da alegação de existência de repercussão geral da causa. A uma, porque, quanto ao suposto malferimento ao artigo 10 do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025. E, a duas, porquanto, em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da CF, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, no que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027